Tribunal: TJES
Processo: 5001958-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação sem atividades externas
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001958-34.2023.8.08.0000

AGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- I
NFÃNCIA E JUVENTUDE
- A
TO INFRACIONAL
- P
ACIENTE GRÁVIDA
-
Execução de medida socioeducativa de internação -
D
eferimento do pedido de substituição da medida imposta por liberdade assistida - Liminar concedida pelo juízo "a
quo
" - Hipótese em que a paciente possui apenas 15 anos de idade, é primária,
está grávida e
possui respaldo familiar adequado, e - Constrangimento ilegal verificado - De rigor a excepcionalidade da substituição da medida de internação por liberdade assistida.

1.
Decisão mantida.

2.

Agravo
do Ministério Público
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, ____de ____________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001958-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001958-34.2023.8.08.0000

AGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- I
NFÃNCIA E JUVENTUDE
- A
TO INFRACIONAL
- P
ACIENTE GRÁVIDA
-
Execução de medida socioeducativa de internação -
D
eferimento do pedido de substituição da medida imposta por liberdade assistida - Liminar concedida pelo juízo "a
quo
" - Hipótese em que a paciente possui apenas 15 anos de idade, é primária,
está grávida e
possui respaldo familiar adequado, e - Constrangimento ilegal verificado - De rigor a excepcionalidade da substituição da medida de internação por liberdade assistida.

1.
Decisão mantida.

2.

Agravo
do Ministério Público
conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória, ES, 04 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001958-34.2023.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: ELAINY TAVARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-
se de agravo de instrumento

interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com pedido de tutela antecipada recursal
,
contra a r.
decisão
de fls.
141
/
143,
proferida pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA/ES, que progrediu a medida sócio educativa de internação para liberdade assistida, aplicada a menor Elainy Tavares dos Santos
.

R
azões recursais (ID 4380673), o órgão ministerial almeja a reforma da decisão que indeferiu seu requerimento de manutenção da medida socioeducativa de internação e, por conseguinte, progrediu a medida socioeducativa de internação para liberdade assistida.

O
nobre magistrado(a) sentenciante, em sede de juízo de retratação, proferiu a decisão mantendo incólume o
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

L
iminar indeferida no evento ID 4430693.

Parecer da Procuradoria de Justiça, evento ID 4711651, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os
pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse),
conheço do recurso.

Pois bem.

A
agravada ELAINY TAVARES DOS SANTOS recebeu a medida socioeducativa de Internação aplicada nos autos do processo de conhecimento n.º 0002501-48.2018.8.08.0049, pela Vara da Infância e da Juventude de Venda Nova do Imigrante/ES, em decorrência da prática do ato infracional correlato ao delito tipificado no art. 217-A Código Penal, conforme sentença de fls. 17/19, de 06 de agosto de 2022,
por prazo indeterminado
.

No 1º (primeiro) relatório avaliativo da equipe técnica descreveu, dentre outros aspectos, que a agravada estava na fase intermediária do programa pedagógico da unidade e gestante sugerindo a extinção da medida socioeducativa.

O
parquet
ora
agravante se manifestou às fls. 90/94-vº e 133/134-vº, requerendo a manutenção da medida socioeducativa,
que foi indeferida
.

Sustenta, ainda
,
que
a decisão proferida pela Ilustre Magistrada, levou em consideração apenas os avanços iniciais da medida socioeducativa apresentados pela equipe técnica, contudo, deixou de observar, concomitante, a situação processual e pessoal da agravada, bem como os princípios estabelecidos na lei do Sinase, na jurisprudência e na doutrina
.

A agravada foi progredida após 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, de cumprimento de medida socioeducativa de internação, ou seja, prazo inferior ao limite estabelecido no Ecriad – 3 anos -, conforme artigo 121, §3º do Ecriad.

Diante disso, embora a preclara magistrada tenha pautado sua decisão no relatório apresentado pela equipe técnica, ainda se faz necessária a privação da liberdade da adolescente, mediante o regime de internação, até a realização da próxima reavaliação periódica.”

De início, ressalto que não se desconhece os princípios que regem a aplicação da medida socioeducativa de internação aos menores, merecendo destaque a brevidade, a excepcionalidade e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 121, ECRIAD).

De igual forma, não se ignora o relatório avaliativo favorável à progressão da agravada, dando conta de que a socioeducando tem aderido ao programa de forma positiva, alcançando os objetivos traçados e demonstrando bom comportamento.

Nesse sentido, prevê o art. 55, III, da lei do SINASE:

Art. 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá, ainda:

[...]

III - a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas.

No entanto, é sabido, também, que a Lei do SINASE, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei nº 12.594, 18 de janeiro de 2012, determinou em seu artigo 35, inciso I, que: “A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;”.

Também o artigo 63 da Lei, em seu parágrafo 2º determina que “Serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com o seu filho durante o período de amamentação”.

Assim, forçoso convir que, tendo o legislador dispensado tratamento diferenciado à mulher imputável, gestante ou genitora de filho até 12 (doze) anos de idade,
conferindo-lhe benesses legais para que tenha maior contato com o filho, tratamento igualitário há de ser adotado com as adolescentes que, de igual forma, encontram-se privadas em sua liberdade, mas devem também ver atendidos os princípios de dignidade da pessoa humana e de proteção integral à criança.

Assim, na dúvida de ter a agravante cumprido, todos os requisitos para o início das atividades externas, conforme estabelecido no seu Plano Individual de Atendimento, viável a concessão da progressão de regime.

Nesse sentido, trago jurisprudência do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A juri
s
prudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado, “em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda,

considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem carater vinculante
” (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/2/2017).
2. É dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos,
o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento
ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação.

[...] (
STJ,
AgRg no HC 0232696-87.2019.3.00.0000
ES 2019/0232696-0, SEXTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

Finalmente, oportuno lembrar que a pena não pode ultrapassar a pessoa do delinquente; no caso, o filho da internada está cumprindo pena juntamente com a sua mãe, o que é inadmissível.

E ainda que se considere o fato de que a paciente está gestante, verifica-se que ela é primária, possui respaldo familiar adequado, além de ter se envolvido em episódio infracional isolado em sua vida, a viabilizar a concessão parcial da ordem para substituir a medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida, a fim de ter melhor acompanhamento pelo Juízo, sem ser privada do convívio familiar e social.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)